Tribunal: TJSP
Processo: 1000869-83.2021.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
*EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Possibilidade de ajuizamento de ação autônoma - Entendimento do C. STJ – Não atendimento, todavia, dos requisitos delineados pelo C. STJ em recurso repetitivo sobre a matéria (REsp 1.349.453/MS), aplicado por analogia ao presente caso, em razão do requerimento administrativo inepto – Extinção do feito mantida, embora por outro fundamento - RECURSO NÃO PROVIDO.